Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-36.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006225-36.2021.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CLARICE DA SILVA FEITOSA - CPF: 025.491.571-09 (AGRAVANTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), JAIR DA SILVA ARTERO - CPF: 241.786.911-04 (AGRAVANTE), BRENDA LOPES - CPF: 041.734.081-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA DA SILVA ARTERO - CPF: 394.014.561-00 (AGRAVANTE), GERVASIO DA SILVA ARTERO - CPF: 206.240.261-91 (AGRAVANTE), OSVALDO DA SILVA PINTO - CPF: 127.813.129-91 (AGRAVADO), PILAR ARTERO GARCIA - CPF: 568.748.201-68 (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE OSVALDO DA SILVA PINTO - CPF: 127.813.129-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PILAR ARTERO GARCIA - CPF: 568.748.201-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil –
Recurso de Agravo Interno em Apelação – Decisão que Indefere
Justiça Gratuita –
Agravo Interno Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de
Agravo Interno interposto por herdeiros, no âmbito de Ação de Inventário,
em virtude de
decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado para processamento de Recurso de Apelação
e determinou
o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.

II. Questões em discussão

2.
Discute-se: (i) se os documentos apresentados são suficientes para demonstrar hipossuficiência econômica dos Espólios e/ou herdeiros, para fins de concessão da justiça gratuita no âmbito recursal; (
ii
) se houve exigência de “prova negativa” impossível ou excessivamente onerosa; (
iii
) se a existência de bens imóveis, alegadamente ilíquidos, afasta ou não o benefício; e (
iv
) se a decisão agravada incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação (art. 489, § 1o, do CPC).

III. Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça exige
prova
de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF; art. 98, CPC), não se trata de consequência automática de declaração unilateral, cuja presunção é relativa.

4.
Intimados a comprovar a hipossuficiência, os Recorrentes apresentaram apenas declaração de hipossuficiência do
I
nventariante e declarações de profissional contábil acerca de
inexistência de faturamento de pessoa jurídica, sem
prova
objetiva de rendimentos, extratos bancários, declarações de imposto de renda, certidões negativas de rendimentos ou outros documentos idôneos aptos a revelar a realidade econômica dos herdeiros e dos Espólios.

5.
Não
há falar em
exigência de prova impossível:
a Relatora determinou a juntada de
documentação mínima, ordinariamente acessível, para permitir a análise concreta do pedido,
pois não é
admissível presumir incapacidade financeira sem suporte probatório.

6. Não foi juntado prova
oficial de baixa da pessoa jurídica perante a Junta Comercial,
o que impede
concluir
,
com segurança
,
pela inexistência de atividade empresarial e/ou de patrimônio correlato.

7.
A alegação de iliquidez dos bens imóveis não foi comprovada,
e
não
é
possível deferir gratuidade apenas com base em afirmações genéricas, sobretudo diante da existência de patrimônio relevante.

8.
A decisão agravada enfrentou as razões essenciais do pedido, com motivação suficiente,
de modo que não há
omissão ou
ofensa
ao art. 489, § 1o, do CPC.

9.
A natureza
da Ação de Inventário
e a atuação do
I
nventariante como auxiliar do Juízo não dispensam a
prova
dos requisitos legais para a
concessão da
assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese

10.
Agravo Interno desprovido.

Tese
de julgamento
:
“A concessão do
pedido de justiça gratuita

depende de demonstração objetiva da insuficiência de recursos, não basta declarações unilaterais ou documentos genéricos, especialmente quando há patrimônio a inventariar e não se comprovam rendimentos, movimentação financeira e situação econômica atual dos herdeiros e do
E
spólio.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Maria Clarice da Silva Arteiro e outros
em virtude de decisão em que indeferi o pedido de justiça gratuita formulado no Recurso de Apelação que interpuseram em virtude de sentença proferida em Ação de Inventário.

Os Recorrentes alegam
que, no curso
daquela demanda
, o benefício da assistência judiciária gratuita
foi
deferido
; todavia,
posteriormente
foi
revogado, o que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito diante da impossibilidade de recolhimento das custas.

Afirmam que, ao interpor a Apelação, reiteraram o pedido de gratuidade
e forma
intimados para comprovar a
hipossuficiência econômica, oportunidade em que juntaram todos os documentos que afirmam ser possíveis, considerando que os
E
spólios de Osvaldo da Silva Pinto e de Pilar Artero Garcia,

não
têm
rendimentos,
pois não há
atividade econômica, movimentação financeira e não apresentam declarações de imposto de renda há anos.

Asseveram
que
n
a decisão agravada incorr
i
em ilegalidade ao exigir a produção de prova negativa, consistente na comprovação da inexistência de rendimentos, de movimentação financeira ou de declarações fiscais que, por sua própria natureza, não existem
. Ou seja, para os Agravantes impus
ônus probatório impossível ou excessivamente oneroso.

Aduzem
que tal exigência
ofende
o devido processo legal e as regras de distribuição do ônus da prova, além de desconsiderar os documentos efetivamente carreados aos autos,
a exemplo de
declarações de hipossuficiência e manifestação de profissional contábil
que comprova
a inexistência de atividade econômica e financeira.

Argumentam

que a existência de patrimônio imobiliário
dos E
spólios não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica, por se tratar de bens ilíquidos, utilizados para moradia dos sucessores ou localizados em áreas que inviabilizam sua exploração econômica.

Sustentam que exigir a alienação de bens do
E
spólio para custear preparo recursal de valor elevado inviabiliza o acesso à jurisdição e contraria a finalidade da gratuidade da justiça, que deve considerar a
falta
de renda e liquidez, e não apenas a titularidade patrimonial.

Seguem alegando
que
, ao proferir a
decisão agravada
, fundei-me
em presunções genéricas e conjecturais, sem indicar elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
de modo que há
omissão e deficiência de fundamentação, nos termos do art
igo
489, § 1o, do CPC.

Sustentam, também, que a negativa do benefício compromete o direito constitucional de acesso à justiça, sobretudo em se tratando de
Ação de I
nventário, procedimento dotado de interesse público e vinculado à arrecadação tributária, no qual o
I
nventariante atua como auxiliar do Juízo.

Requerem, assim, em juízo de retratação, a reconsideração
do
decisum
e
concessão da justiça gratuita e regular processamento da Apelação.

Subsidiariamente,
pugnam pelo
provimento do Agravo Interno pelo
C
olegiado, com o reconhecimento da hipossuficiência econômica dos
E
spólios e a concessão da assistência judiciária gratuita
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão,
explico

que Maria Clarice da Silva Artero promoveu Ação de Inventário
d
os bens deixados por Osvaldo da Silva Pinto e Pilar Artero Garcia.

No início do feito, não foram apresentadas as primeiras declarações, embora tenha
a
tribuído
à causa o
valor de R$ 183.059,80
(cento e oitenta e três mil, cinquenta e nove reais e oitenta centavos)
.

Na sequência, foram juntados os documentos pessoais da herdeira, as respectivas procurações e os atestados de óbito dos autores da herança. Posteriormente, foram apresentadas as primeiras declarações acompanhadas de plano de partilha amigável, com a indicação dos herdeiros, dos bens e das dívidas do
E
spólio, bem como a atribuição do quinhão de cada sucessor.

Em momento posterior,
o
I
nventariante promoveu a correção dos valores dos bens a serem partilhados,
e
atribuiu ao

monte-mo
r
o valor total de R$ 1.210.000,00
(um milhão e duzentos e dez mil reais)
.

Informou, ainda, a existência de adiantamento da legítima em favor do herdeiro Gervásio da Silva Antero, no montante de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil)
, esclarecendo que, sobre a transferência desses bens, já houve incidência de ITBI, juntando os respectivos contratos de compra e venda.

Após
, foram apresentadas as últimas declarações, acompanhadas de documentos pessoais dos
de cujus
e dos herdeiros, certidões de inexistência de testamento, matrícula mãe dos imóveis a serem partilhados,
além de
certidões fiscais expedidas pelas Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal. Também foram juntadas as guias de informação e apuração do ITCMD, oportunidade em que a Receita Estadual fixou a base de cálculo tributável no montante de R$ 3.999.473,31
(três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e trinta e um centavos)
.

O
I
nventariante informou que todos os herdeiros são maiores, capazes e concordes com a partilha amigável apresentada, requere
u
a conversão do feito para o rito do arrolamento sumário, nos termos do art
igo
659 do Código de Processo Civil.

Também n
oticiou

a existência da pessoa jurídica
denominada
Loteamento Jardim Santa Lucia,
sustentou q
ue
estava
inativa desde a abertura da sucessão e
requereu
sua extinção por determinação judicial.

Ao apreciar os autos, o Juiz de primeiro grau determinou a correção
de ofício
do valor da causa para R$ 3.999.473,31
(três milhões, novecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)
, com o consequente recolhimento das custas judiciais.

A
colheu o pedido de conversão do
I
nventário para o rito do arrolamento sumário, diante da concordância e da capacidade de todos os herdeiros, mas consignou a necessidade de juntada das representações processuais
de dois herdeiros.

Quanto à pessoa jurídica mencionada, o
Julgador
entendeu que não
há
elementos suficientes para considerá-la extinta, razão pela qual determinou que sua baixa
seja
providenciada administrativamente pel
o

I
nventariante ou, alternativamente, que
seja
incluída no rol de bens do
E
spólio, exigindo, ainda, a apresentação das certidões de inexistência de débitos fiscais, caso não promovida a devida baixa.

Em atenção ao
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1
.
074, afastou a exigência de
comprovação prévia do recolhimento do ITCMD para a homologação da partilha e expedição do formal
.

Por fim, revogou
os benefícios da justiça gratuita, determin
ou
a correção do valor da causa e a intimação d
o
I
nventariante para, no prazo de 90 dias, regularizar as pendências apontadas.

Contra aquela decisão, os Recorrentes interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018845-80.2023.8.11.0000, que foi parcialmente provido pela Desembargadora Nilza Maria
Pôssas
de
C
arvalho, apenas
para afastar a necessidade de regularização da representação em relação à Vera Lúcia
da Silva Artero
e Gervásio
da Silva Artero.

Ou seja, aquela Desembargadora manteve a alteração do valor da causa e a revogação da gratuidade. Ressalvou que,
no que concernia ao pedido
parcelamento
formulado naquele Recurso
, deve
ria
ser pleiteado em primeiro grau, já que não
era
objeto da decisão agravada
.

Ciente da decisão da Desembargadora
Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, o Juiz a quo determinou a intimação pessoal d
os herdeiros para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promov
esse
m o recolhimento das custas processuais de distribuição, sob pena de cancelamento da distribuição, com consequente extinção do feito.

Ante o descumprimento da ordem, julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos art
igos
290 e 485, IV, ambos do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais
e cancelou
a distribuição.

Conforme exposto, os herdeiros interpuseram Recurso de Apelação e requereram a concessão
dos
benefícios da gratuidade para o processamento do Apelo.

O Relator em substituição legal determinou que fossem intimados para juntar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência financeira.

Conforme se observa dos autos, trouxeram declaração de hipossuficiência de Jair da Silva Artero, e declarações do Técnico Contábil
Nerivaldo
Donato, no sentido de que a pessoa jurídica
denominada
Osvaldo da Silva Pinto está cancelada e não tem faturamento desde 2016.

Remetidos os autos ao gabinete, proferi da decisão agravada.

Consignei que a concessão da justiça gratuita exige prova de que a parte não
tem
condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, nos termos do art
igo
5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art
igo
98 do Código de Processo Civil.

Registrei que os
Recorrentes
apresentaram apenas declarações de hipossuficiência e documentos indicando a
inexistência de movimentação financeira de pessoa jurídica vinculada aos
E
spólios, sem, contudo, juntar comprovantes de rendimentos, extratos bancários, declarações de imposto de renda ou outros elementos idôneos capazes de demonstrar a alegada incapacidade financeira.

Assentei

que
há provas
da baixa da pessoa jurídica Loteamento Jardim Santa Lúcia perante a Junta Comercial, tampouco
d
a alegada iliquidez dos bens imóveis integrantes dos
E
spólios.

Destaquei que a gratuidade da justiça não se destina a afastar o pagamento de custas por quem
tem
capacidade contributiva, mas a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de meios para tanto.

Assim, por não constatar
prova da hipossuficiência econômica, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei a intimação dos Recorrentes para
o
preparo no prazo de cinco dias, sob pena de deserção.

Neste Recurso,

relembram
que, no curso
d
a Ação de Inventário
, o benefício da assistência judiciária gratuita
foi
deferido
; todavia,
posteriormente
foi
revogado, o que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito diante da impossibilidade de recolhimento das custas.

Afirmam que, ao interpor a Apelação, reiteraram o pedido de gratuidade
e forma
intimados para comprovar a
hipossuficiência econômica, oportunidade em que juntaram todos os documentos que afirmam ser possíveis, considerando que os
E
spólios de Osvaldo da Silva Pinto e de Pilar Artero Garcia,

não
têm
rendimentos,
pois não há
atividade econômica, movimentação financeira e não apresentam declarações de imposto de renda há anos.

Asseveram
que
n
a decisão agravada incorr
i
em ilegalidade ao exigir a produção de prova negativa, consistente na comprovação da inexistência de rendimentos, de movimentação financeira ou de declarações fiscais que, por sua própria natureza, não existem
. Ou seja, para os Agravantes impus
ônus probatório impossível ou excessivamente oneroso.

Aduzem
que tal exigência
ofende
o devido processo legal e as regras de distribuição do ônus da prova, além de desconsiderar os documentos efetivamente carreados aos autos,
a exemplo de
declarações de hipossuficiência e manifestação de profissional contábil
que comprova
a inexistência de atividade econômica e financeira.

Argumentam

que a existência de patrimônio imobiliário
dos E
spólios não afasta, por si só, a hipossuficiência econômica, por se tratar de bens ilíquidos, utilizados para moradia dos sucessores ou localizados em áreas que inviabilizam sua exploração econômica.

Sustentam que exigir a alienação de bens do
E
spólio para custear preparo recursal de valor elevado inviabiliza o acesso à jurisdição e contraria a finalidade da gratuidade da justiça, que deve considerar a
falta
de renda e liquidez, e não apenas a titularidade patrimonial.

Seguem alegando
que
, ao proferir a
decisão agravada
, fundei-me
em presunções genéricas e conjecturais, sem indicar elementos concretos aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência,
de modo que há
omissão e deficiência de fundamentação, nos termos do art
igo
489, § 1o, do CPC.

Sustentam, também, que a negativa do benefício compromete o direito constitucional de acesso à justiça, sobretudo em se tratando de
Ação de I
nventário, procedimento dotado de interesse público e vinculado à arrecadação tributária, no qual o
I
nventariante atua como auxiliar do Juízo.

Requerem o
provimento do Agravo Interno
, para que seja reconhecida a
hipossuficiência econômica dos
E
spólios e
concedida a
assistência judiciária gratuita
.

Inicialmente, é necessário assentar que a gratuidade da justiça constitui garantia constitucional destinada a assegurar o acesso ao Judiciário àqueles que comprovadamente não dispõem de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, conforme
dispõe o art
igo
5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal
e
o art
igo
98 do Código de Processo Civil.

Não se trata, contudo, de benefício automático, tampouco decorrente de simples declaração unilateral da parte. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode e deve ser afastada quando inexistirem elementos mínimos que permitam ao
J
ulgador aferir, de forma concreta, a alegada incapacidade financeira.

No caso, ao interpor o Recurso de Apelação, os Recorrentes reiteraram o pedido de gratuidade, oportunidade em que foram expressamente intimados a comprovar a hipossuficiência econômica. Em resposta, limitaram-se a juntar declaração de hipossuficiência subscrita pelo Inventariante Jair da Silva Artero e declarações de profissional contábil no sentido de que a pessoa jurídica vinculada ao espólio estaria cancelada e sem movimentação financeira desde 2016.

Esses documentos, todavia, não se revelam suficientes para comprovar a incapacidade econômica alegada.

Com efeito, não foram apresentados comprovantes de rendimentos dos herdeiros, extratos bancários, declarações de imposto de renda, certidões negativas de rendimentos, tampouco qualquer outro elemento objetivo que permitisse verificar a real situação financeira dos sucessores
e
muito menos do monte mor
. A
falta
absoluta de document
os
idône
os
inviabiliza o exame concreto da alegada hipossuficiência.

Também não procede a alegação de que teria
exigido
prova negativa ou impossível. Não
determinei
que os Recorrentes comprovassem a inexistência abstrata de rendimentos, mas sim que trouxessem aos autos documentos minimamente aptos a revelar sua situação econômica atual, o que poderia ser feito por diversos meios ordinariamente disponíveis. A dificuldade ou inexistência de renda não se presume, deve ser demonstrada de forma objetiva.

De igual modo, não foi comprovada, de forma oficial, a baixa da pessoa jurídica Loteamento Jardim Santa Lúcia perante a Junta Comercial, o que impede concluir, com segurança, pela inexistência de atividade empresarial ou de eventual patrimônio vinculado aos Espólios. A simples afirmação de inatividade, desacompanhada de prova registral, não é suficiente para afastar essa possibilidade.

No que se refere ao argumento de que os Espólios detêm apenas patrimônio imobiliário ilíquido, também não
há qualquer prova
concreta dessa alegada iliquidez.

Ainda que se trate de bens imóveis, a mera titularidade patrimonial, sem qualquer prova de impossibilidade real de utilização econômica ou alienação, não autoriza, por si só,
a concessão da gratuidade. A iliquidez não se presume, deve ser minimamente comprovada.

Ademais, é necessário relembrar
que a gratuidade da justiça não se presta a afastar o pagamento de custas por quem
tem
patrimônio significativo sem a devida demonstração de impossibilidade concreta de arcar com as despesas processuais. O benefício não tem por finalidade transferir ao Estado o custo do processo quando inexistente prova efetiva de incapacidade financeira.

Se não bastasse, também não
há falar em deficiência de fundamentação ou
ofensa
ao art
igo
489, § 1o, do CPC.
Na decisão agravada enfrentei
de forma clara e objetiva, as razões do pedido, explicitando os motivos pelos quais os documentos apresentados não
são
suficientes para comprovar a hipossuficiência econômica
.

Por fim, ainda que se trate de Ação de Inventário, procedimento que
tem
relevância pública e repercussões tributárias, tal circunstância não afasta a necessidade de observância dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita. O fato de o Inventariante atuar como auxiliar do Juízo não exonera os herdeiros do dever de comprovar a alegada incapacidade econômica quando pretendem se beneficiar da gratuidade.

Desse modo, não há qualquer mácula na
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Com essas considerações
,
nego provimento ao Agravo Interno.

Em anuindo os pares, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da publicação deste Acórdão, para o recolhimento do preparo integral, sob pena de deserção.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026